Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário. O agravante recorre contra decisão que declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB, onde reside a parte executada.
2. A relação jurídica de direito material entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o exequente e o executado se qualificam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do CDC.
3. O art. 6o, VII e VIII, do CDC reconhece expressamente os princípios do acesso à justiça e da facilitação da defesa do consumidor. Nas causas de consumo, a competência – se relativa ou absoluta – vai depender da situação processual do consumidor, considerando que as normas de direito do consumidor são de ordem pública e de interesse social (art. 1o do CDC) e assumem o caráter marcadamente específico e protetivo próprio do microssistema de direitos coletivos.
4. O STJ entende que, se o consumidor for autor, a competência será relativa, podendo escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Caso o consumidor figure na condição de réu, a competência do foro do seu domicílio será absoluta. Precedentes.
5. No julgamento do IRDR n. 17, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça firmou tese jurídica no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.
6. Na hipótese, prevalece o foro de domicílio do consumidor, em razão da competência absoluta, que não é prorrogável nem se modifica pela vontade das partes, conforme o art. 62 do CPC. Assim, não poderia o exequente ter ajuizado a ação executiva no Juízo de origem.
7. Conclui-se correta a decisão agravada que declinou da competência para processar e julgar o presente feito. Precedentes.
8. Recurso conhecido e desprovido.